Tribunal: STF
Processo: ARE 1179294
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou precedente o pedido de restituição dos valores vertidos a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de local de exercício. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 7º, inciso XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, no que inobservada a reserva de Plenário. Defende a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração do servidor. Tece comentários sobre a competência dos estados para legislar sobre direito previdenciário, aludindo ao princípio da solidariedade e do caráter contributivo. Afirma ser a Taxa Referencial – TR o índice adequado para a correção monetária até 25 de março de 2015. 
    3. De início, quanto à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto. 
    Colho do acórdão recorrido:
    No mérito, o entendimento prevalecente é no sentido de que, somente com o advento da Lei Complementar 1.197/13 é que o adicional de local de exercício passou a ter caráter geral, incidindo, a partir de então, contribuição previdenciária. 
    […]
    Com efeito, a partir da vigência da Lei Complementar n° 1.197/13, que determinou a absorção do referido adicional aos vencimentos dos servidores, se tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.
    Diante disso, admissível a restituição aos apelantes dos valores eventualmente descontados, a título de contribuição previdenciária, sobre o Adicional de Local de Exercício ALE, no período não prescrito anterior a 01.03.2013, os quais deverão ser apurados em liquidação por cálculos. 
    Tratando-se de restituição de tributo cobrado em excesso e em desconformidade com a legislação, os juros de mora, incidentes a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula n° 188, do C. STJ, deve-se aplicar a mesma taxa adotada pela Fazenda Pública para os débitos tributários pagos com atraso, conforme o decidido no Resp 1.111.189/SP, em Regime de Recursos Repetitivos.
    A respeito do tema, oportuno mencionar o julgamento do incidente de Repercussão Geral n° 810/STF, nos seguintes termos: "O art. 1"-F da Lei 9.494/1997 (1), com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao principio constitucional da isonomia art. 5°, "caput" (2) (...)." 
    A correção monetária dos valores deverá incidir desde a data do efetivo desconto dos valores, pelo IPCA, até a data do trânsito em julgado desta decisão, quando então passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, cujo cálculo já vem embutida correção monetária.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem decidido a apelação a partir de interpretação da Lei Complementar estadual nº 1.197/2013. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo.
    No tocante aos juros da mora e à correção monetária, o Pleno, no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relatado pelo ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º -F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Concluiu que o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública será o decorrente da variação de preços da economia, evitando-se enriquecimento sem causa do Estado-devedor. Quanto aos juros da mora, proclamou, se de natureza tributária a condenação, a pertinência do mesmo parâmetro utilizado pelo Estado relativamente à dívida ativa. Declarou a valia constitucional do referido dispositivo na parte concernente aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária.
    No caso, faz-se em jogo controvérsia restrita ao campo tributário. O pronunciamento está em consonância com a óptica revelada no paradigma, submetido ao regime da repercussão maior. 
    4. Conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator